Tribunal: TJDFT
Processo: 0739689-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739689-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H.X. DE OLIVEIRA - ME, ELIANE FERREIRA NORONHA, HERON XAVIER DE OLIVEIRA AGRAVADO: ELEUSA ANDRADE ALVIM D E S P A C H O Faculto à agravada que se manifeste sobre as certidões juntados pelos agravantes (ID no 20976296). Brasília, DF, em 6 de abril de 2021 14:10:09. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator